Tribunal: STF
Processo: RE 1272737
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação criminal - associação para o tráfico. Sentença que condenou Roukos, Emerson Rafael, Luis, Carlos, Greice, Katia, Jhonattan, Vagner, Ueslei e Ronaldo (em regime inicial fechado), e Nelson (em regime inicial aberto), pelo art. 35, da Lei de Tóxicos, absolvendo todos os demais réus.
    Recurso Ministerial - pleito de condenação de todos os réus absolvido.
    Recurso de Ronaldo, pela absolvição por falta de provas ou redução da pena e regime diverso do fechado, porque não é crime hediondo. Recurso de Ueslei, pela absolvição, por falta de provas, ou redução da pena e penas restritivas de direitos. Recurso de Katia buscando absolvição ou desclassificação para 'porte de drogas para uso próprio', com consideração de sua confissão, ou penas mínimas, ou regime diverso do fechado. Recurso de Luis Fernando pela absolvição por falta de provas, ou pena mínima, desconsideração da reincidência, detração penal e regime aberto. Recurso de Carlos pela absolvição ou penas mínimas, ou restritivas de direitos. Recurso de Roukos pela absolvição ou regime domiciliar. Recursos de Emerson, Jhonattan e Vagner pela absolvição, por falta de provas, ou penas mínimas; ou regime semiaberto, e detração penal.
    Contrarrazões de Vladimir pela manutenção de sua absolvição, e arguindo nulidade, porque houve mais de uma prorrogação de interceptação telefônica.
    Preliminar rejeitada - Comprovação da necessidades das prorrogações. Jurisprudência do C. STJ, que admite que as interceptações sejam prorrogadas, quando a complexidade da investigação assim o exija, como neste caso concreto.
    Mérito - Investigações policiais e interceptações autorizadas judicialmente que identificaram três núcleos distintos de tráfico de drogas, seus integrantes e funções exercidas: (a) tráfico de drogas sintéticas, em festas 'rave', boates e danceterias; (b) tráfico no centro da cidade; (c) tráfico na Vila Oziel, Monte Cristo e Gleba B - Investigações e interceptações que permitiram a prisão em flagrante, por tráfico de drogas de alguns dos réus – Provas testemunhais e periciais que autorizam a procedência da denúncia em sua integralidade.
    Dosimetria da pena (r. sentença): manutenção das penas de Roukos, Emerson Rafael, Nelson, Luis Fernando, Carlos, Greice, Kátia, Jhonattan, Ueslei e Ronaldo, eis que não houve recurso Ministerial quanto às pecuniárias fixadas a menor - Réu Vagner: redimensionamento da pena pecuniária para 1166 dias -multa, eis que calculada a menor.
    Dosimetria da pena (réus ora condenados): pena de Liliane fixada e mantida no mínimo legal - penas de Caio, Gustavo, João Paulo e Diogo, Emerson Ripardo, Jéssica, Clauber, Paulo: exasperadas na primeira fase - penas de Thiago, Adeone, Roberto Carlos e Vladimir exasperadas na primeira fase, e, na segunda, consideração da reincidência – pena-base de Jonatan fixada no mínimo legal, exasperada pela reincidência na segunda fase.
    Regime inicial fechado mantido para os sentenciados, com exceção de Nelson, para quem fica mantido o aberto, à míngua de recurso Ministerial - Regime inicial fechado fixado para os ora condenados - Afastamento da hediondez do delito de associação ao tráfico - Afastamento do 'bis in idem' quanto a outros delitos a que tenham sido condenados alguns dos réus, eis que não se tratam dos mesmos fatos.
    Recurso de Vagner parcialmente provido, apenas para reduzir a pena pecuniária para 1.166 dias-multa.
    Demais recursos das Defesas improvidos.
    Recurso Ministerial provido.
    Determinação de expedição de mandado de prisão (Liliane, Caio, Gustavo, João Paulo, Thiago, Diogo, Emerson Ripardo, Jéssica, Clauber, Jonatan, Adeone, Roberto, Vladimir e Paulo), após o decurso de prazo para interposição de embargos de declaração ou embargos infringentes, ou, se houver, forem rejeitados” (fl. 277, e-doc. 8).
    2. Os recorrentes alegam contrariados o inc. LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Sustentam ausência de provas para a condenação e que “quando indagados desmentiram a imputação. Os policiais ouvidos, por seu turno, negaram terem detido os Recorrentes em situação de flagrante. Ademais, fizeram consignar que não visualizaram os mesmos na prática de ilícito. Aliás, quando detidos em cumprimento de mandado de prisão nada de ilícito foi encontrado e também NÃO foram apreendidos os terminais de telefone que anteriormente teriam sido atribuídos aos Recorrentes o uso. Não houve produção de prova de que Vladimir e Adeone foram mesmo as pessoas que dialogavam nas conversas interceptadas” (fl. 176, e-doc. 9).
    Argumentam que “diversas foram as renovações das interceptações telefônicas. Ocorre que tal procedimento de investigação é excepcional, a admitir apenas uma prorrogação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos autos do processo de habeas corpus nº. 76.686-PR. Assim, toda interceptação renovada mais de uma vez deve ser desentranhada dos autos” (fl. 178, e-doc. 9).
    Salientam que “os despachos que autorizaram a prorrogação por mais de 30 dias das interceptações em nenhum momento enfrentaram a necessidade invencível da adoção da medida de exceção. As interceptações foram tratadas, outrossim, como medida de praxe e não de exceção, a atentar, também à necessária fundamentação inerente à espécie, o que eiva de vício toda prova decorrente destas decisões (todas que permitiram a prorrogação)” (fl. 178, e-doc. 9).
    Asseveram que “toda autorização de interceptação dirigida a terminal que pretensamente pertenceria aos Apelados Adeone e Vladimir deu-se para verificar se os mesmos integravam associação ao tráfico de drogas sintéticas. É vedada a serendipidade, que no caso fica bem evidenciada nos termos da própria exordial: inicialmente a investigação versava sobre tráfico de drogas sintéticas, posteriormente, restou apurado (em tese, frisa-se) associação ao tráfico realizado nas cercanias do bairro Parque Oziel. Tal fato não guarda conexão com o delito inicialmente investigado. Por tal razão devem ser declaradas nulas as provas decorrentes das interceptações formadas (em tese) em desfavor dos Apelados Adeone e Vladimir” (fl. 178, e-doc. 9).
    Pedem “dignem-se Vossas Excelências conhecer do presente recurso extraordinário para dar-lhe total provimento, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício” (fl. 182, e-doc. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    4. No julgamento da apelação, o Tribunal estadual assentou:
    “O já referido policial Carlos Marchi afirmou que Vladimir comandava esse referido núcleo, tendo como subordinados Jonatan, Adeone e outros, cujos nomes não se lembrou.
    Da mesma forma, o já referido policial Wagner Gregório mencionou um telefone interceptado, no qual se captou uma conversa de um sujeito que vendia maconha em festas eletrônicas e que mencionou grupo atuante na venda de drogas no Parque Oziel, grupo este composto pelos referidos réus, sendo certo que as diligências realizadas naquele local permitiram a identificação de tal grupo.
    E a reforçar esta convicção estão os monitoramentos de linhas telefônicas. Assim, o terminal usado por Jonatan permitiu apurar-se que ele traficava drogas naquela região do Parque Oziel (fls. 401/402, 425/426, 469). No dia 15.05.2013 Jonatan recebeu a ligação de Adeone, que lhe perguntava sobre 'a caminhada de 300', e Jonatan respondeu que 'foi pago R$ 3.400,00 e que sobraram 03 kits da droga' (fls. 401). Nessa mesma data, Jonatan ligou para 'Bezerra', perguntando se o Adeone tinha levado 'todos os baratos' no sacolão onde estavam as coisas (fls. 401/402).
    Além disso, as interceptações demonstraram que Jonatan e Adeone se subordinavam ao Vladimir nas vendas dos entorpecentes (relatórios juntados às fls. 473/474 e 934/936).
    Assim é que, aos 04.06.2013, Adeone conversou com Vladimir, conhecido como 'patrão' do tráfico no referido Parque Oziel. Adeone disse que tinha 570 gramas e que conseguiu 57 kits de drogas, e que ainda tinha 659 gramas de cocaína (fls. 402/403).
    E quanto ao Paulo Vinicius, a prova demonstrou que ele era o 'gerente' do tráfico praticado por Adeone, isto porque ambos conversaram, e Adeone ordenou que Paulo fosse até a 'biqueira' do Campo Belo, porque já é o momento', e também disse ao Paulo que levaria um revólver para ele, para que ele trabalhasse armado (fls. 404).
    Pondera-se que o fato de alguns dos integrantes da associação não se conhecerem não destipifica a conduta aqui tratada” (fls. 314-315, e-doc. 8).
    O exame da pretensão dos recorrentes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.146.403-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2019). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.127.410-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT , E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.046.660-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017). 
    5. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente deferido, quando o fato for complexo e exigir investigação diferenciada e contínua. Nesse sentido, por exemplo:
    “1. COMPETÊNCIA. Criminal. Originária. Inquérito pendente no STF. Desmembramento. Não ocorrência. Mera remessa de cópia, a requerimento do MP, a juízo competente para apuração de fatos diversos, respeitantes a pessoas sem prerrogativa de foro especial. Inexistência de ações penais em curso e de consequente conexão. Questão de ordem resolvida nesse sentido. Preliminar repelida. Agravo regimental improvido. Voto vencido. Não se caracteriza desmembramento ilegal de ação penal, a mera remessa de cópia de inquérito, a requerimento do representante do Ministério Público, a outro juízo, competente para apurar fatos diversos, respeitantes a pessoas sujeitas a seu foro. 2. COMPETÊNCIA. Criminal. Ação penal. Magistrado de Tribunal Federal Regional. Condição de corréu. Conexão da acusação com fatos imputados a Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de ser julgado perante este. Inadmissibilidade. Prerrogativa de foro. Irrenunciabilidade. Ofensa às garantias do juiz natural e da ampla defesa, elementares do devido processo legal. Inexistência. Feito da competência do Supremo. Precedentes. Preliminar rejeitada. Aplicação da súmula 704. Não viola as garantias do juiz natural e da ampla defesa, elementares do devido processo legal, a atração, por conexão ou continência, do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados, a qual é irrenunciável. 3. COMPETÊNCIA. Criminal. Inquéritos. Reunião perante o Supremo Tribunal Federal. Avocação. Inadmissibilidade. Conexão inexistente. Medida, ademais, facultativa. Número excessivo de acusados. Ausência de prejuízo à defesa. Preliminar repelida. Precedentes. Inteligência dos arts. 69, 76, 77 e 80 do CPP. Não quadra avocar inquérito policial, quando não haja conexão entre os fatos, nem conveniência de reunião de procedimentos ante o número excessivo de suspeitos ou investigados. 4. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Necessidade demonstrada nas sucessivas decisões. Fundamentação bastante. Situação fática excepcional, insuscetível de apuração plena por outros meios. Subsidiariedade caracterizada. Preliminares rejeitadas. Aplicação dos arts. 5º, XII, e 93, IX, da CF, e arts. 2º, 4º, § 2º, e 5º, da Lei nº 9.296/96. Voto vencido. É lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso. 5. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Prazo legal de autorização. prorrogações sucessivas. Admissibilidade. Fatos complexos e graves. Necessidade de investigação diferenciada e contínua. Motivações diversas. Ofensa ao art. 5º, caput, da Lei nº 9.296/96. Não ocorrência. Preliminar rejeitada. Voto vencido. É lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e, como tal, exija investigação diferenciada e contínua. 6. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Prazo legal de autorização. prorrogações sucessivas pelo Ministro Relator, também durante o recesso forense. Admissibilidade. Competência subsistente do Relator. Preliminar repelida. Voto vencido. O Ministro Relator de inquérito policial, objeto de supervisão do Supremo Tribunal Federal, tem competência para determinar, durante as férias e recesso forenses, realização de diligências e provas que dependam de decisão judicial, inclusive interceptação de conversação telefônica. 7. PROVA. Criminal. Escuta ambiental. Captação e interceptação de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos. Meio probatório legalmente admitido. Fatos que configurariam crimes praticados por quadrilha ou bando ou organização criminosa. Autorização judicial circunstanciada. Previsão normativa expressa do procedimento. Preliminar repelida. Inteligência dos arts. 1º e 2º, IV, da Lei nº 9.034/95, com a redação da Lei nº 10.217/95. Para fins de persecução criminal de ilícitos praticados por quadrilha, bando, organização ou associação criminosa de qualquer tipo, são permitidos a captação e a interceptação de sinais eletromagnéticos, óticos e acústicos, bem como seu registro e análise, mediante circunstanciada autorização judicial. 8. PROVA. Criminal. Escuta ambiental e exploração de local. Captação de sinais óticos e acústicos. Escritório de advocacia. Ingresso da autoridade policial, no período noturno, para instalação de equipamento. Medidas autorizadas por decisão judicial. Invasão de domicílio. Não caracterização. Suspeita grave da prática de crime por advogado, no escritório, sob pretexto de exercício da profissão. Situação não acobertada pela inviolabilidade constitucional. Inteligência do art. 5º, X e XI, da CF, art. 150, § 4º, III, do CP, e art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94. Preliminar rejeitada. Votos vencidos. Não opera a inviolabilidade do escritório de advocacia, quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, sobretudo concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da profissão. 9. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Transcrição da totalidade das gravações. Desnecessidade. Gravações diárias e ininterruptas de diversos terminais durante período de 7 (sete) meses. Conteúdo sonoro armazenado em 2 (dois) DVDs e 1 (hum) HD, com mais de quinhentos mil arquivos. Impossibilidade material e inutilidade prática de reprodução gráfica. Suficiência da transcrição literal e integral das gravações em que se apoiou a denúncia. Acesso garantido às defesas também mediante meio magnético, com reabertura de prazo. Cerceamento de defesa não ocorrente. Preliminar repelida. Interpretação do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.296/96. Precedentes. Votos vencidos. O disposto no art. 6º, § 1º, da Lei federal nº 9.296, de 24 de julho de 1996, só comporta a interpretação sensata de que, salvo para fim ulterior, só é exigível, na formalização da prova de interceptação telefônica, a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice . 10. PROVA. Criminal. Perícia. Documentos e objetos apreendidos. Laudos ainda em processo de elaboração. Juntada imediata antes do recebimento da denúncia. Inadmissibilidade. Prova não concluída nem usada pelo representante do Ministério Público na denúncia. Falta de interesse processual. Cerceamento de defesa inconcebível. Preliminar rejeitada. Não pode caracterizar cerceamento de defesa prévia contra a denúncia, a falta de laudo pericial em processo de elaboração e no qual não se baseou nem poderia ter-se baseado o representante do Ministério Público. 11. AÇÃO PENAL. Denúncia. Exposição clara e objetiva dos fatos. Acusações específicas baseadas nos elementos retóricos coligidos no inquérito policial. Possibilidade de plena defesa. Justa causa presente. Aptidão formal. Observância do disposto no art. 41 do CPP. Recebimento, exceto em relação ao crime previsto no art. 288 do CP, quanto a um dos denunciados. Votos vencidos. Deve ser recebida a denúncia que, baseada em elementos de prova, contém exposição clara e objetiva dos fatos delituosos e que, como tal, possibilita plena e ampla defesa aos acusados. 12. MAGISTRADO. Ação penal. Denúncia. Recebimento. Infrações penais graves. Afastamento do exercício da função jurisdicional. Aplicação do art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN (Lei Complementar nº 35/79). Medida aconselhável de resguardo ao prestígio do cargo e à própria respeitabilidade do juiz. Ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. Não ocorrência. Não viola a garantia constitucional da chamada presunção de inocência, o afastamento do cargo de magistrado contra o qual é recebida denúncia ou queixa” (Inq n. 2.424, Relator o Ministro Cezar Peluzo, Plenário, DJe 26.3.2010). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM . OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. É legítima a prorrogação de interceptações telefônicas, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e observe o art. 5º, XII, da Constituição Federal e a Lei 9.296/96. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. 3. Recurso ordinário improvido” (RHC n. 108.926, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015). 
    6. Quanto à necessidade das prorrogações, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim concluiu:
    “Arguiu-se a nulidade da r. sentença em razão das prorrogações das interceptações, sem razão, contudo.
    O C. STJ3 já decidiu "O prazo de duração da interceptação telefônica pode ser seguidamente prorrogado, quando a complexidade da investigação assim o exigir, desde que, em decisão fundamentada, como in casu, em se considerando a ausência de comprovação da ilicitude das renovações ... A descoberta de fatos novos advindos do monitoramento judicialmente autorizado pode resultar na identificação de pessoas inicialmente não relacionadas no pedido da medida probatória, mas que possuem estreita ligação com o objeto da investigação. Tal circunstância não invalida a utilização das provas colhidas contra esses terceiros (Fenômeno da Serendipidade). Precedentes...".
    Neste caso, conforme ponderação Ministerial, a r. Decisão que deferiu a primeira interceptação telefônica foi clara ao consignar que havia informações de que o tráfico de drogas estava sendo realizado por meio de ligações telefônicas. Logo, a continuidade das interceptação se mostrava necessária, fundamentada e lógica” (fl. 282, e-doc. 4.
    Rever esse entendimento também exigiria o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e nos julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.039.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A RAZOABILIDADE DAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 659.387-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.12.2011). 
    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    8. Tampouco prospera a alegação de nulidade das provas decorrentes das interceptações telefônicas por não guardarem conexão com o delito inicialmente investigado. A decisão recorrida harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à validade das provas colhidas de maneira fortuita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 2º DA LEI 9.296/96. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. Os elementos de prova colhidos de forma fortuita em interceptação telefônica válida são legítimos à luz da teoria da serendipidade. Precedentes: HC 129.678, Primeira Turma, relator p/ acórdão, min. Alexandre de Moraes, Dje de 18/8/2017; HC 106.152, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/5/2016. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (artigo 93, IX, CF/88), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedentes: AI 783.503-AgR, Primeira Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 16/9/2014; RE 724.151-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013. 4. O artigo 93, IX, da CF, resta observado diante da fundamentação clara e suficiente, embora sucinta, realizada pelo Tribunal de origem sobre a necessidade de se permitir a excepcional quebra do sigilo telefônico. 5. Na hipótese sub examine, a partir de interceptações telefônicas destinadas a apurar possível comercialização de celas na cadeia pública de Foz do Iguaçu/PR, houve o encontro fortuito de indícios de participação do paciente em crimes tipificados no artigo 317 do Código Penal, o que ensejou a ampliação da quebra de sigilo telefônico, a fim de incluir o ora agravante. 6. In casu, o paciente restou condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática, por duas vezes, do crime previsto no artigo 317, § 1º, do Código Penal. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. O habeas corpus é insuscetível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo regimental desprovido” (HC n. 167.550-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.9.2019).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Mandado de busca e apreensão. 4. Arrecadação de documentos não especificados pelo tribunal de origem. 5. Possibilidade. 6. Encontro fortuito de provas. 7. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.520-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016. 2. Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária. Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/06/2016. 3. In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e encontra-se preso preventivamente. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo reg